Tribunal: TJDFT
Processo: 0736651-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736651-20.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EDSON SHIMABUKURO, FABIANO DE ANDRADE PEREIRA, GABRIELA ALVES DUARTE, GUSTAVO TIMPONI SANTABAIA NOGUEIRA APELADO: GABRIELA ALVES DUARTE, GUSTAVO TIMPONI SANTABAIA NOGUEIRA, FABIANO DE ANDRADE PEREIRA, EDSON SHIMABUKURO DESPACHO Em respeito ao princípio do contraditório, intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 8 de novembro de 2022 18:01:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora